Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-48.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADORA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PARTICULAR. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
candidata ao cargo de vereadora aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento da importância de R$ 724,99 ao Tesouro Nacional, em razão de gastos
de natureza pessoal com recursos de campanha.

Num. 44555021 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
2. A recorrente alega que a ausência de comprovação da cessão de veículo não
compromete as contas, que o valor das despesas é módico, que as irregularidades
são formais e de valor irrisório, e que a declaração voluntária dos gastos reforça a
transparência. Pede o afastamento da determinação de recolhimento e a aprovação
das contas com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
por entender que os gastos com combustível para veículo utilizado pela candidata
configuram despesa de natureza pessoal, não podendo ser custeada com recursos
de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação da
cessão de veículo de propriedade da candidata para uso pessoal na campanha, mas
abastecido com recursos de campanha, compromete a regularidade das contas, (ii)
se os gastos com combustível de veículo de propriedade da candidata podem ser
considerados despesas de campanha e custeados com recursos públicos, e (iii) se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional é medida adequada no caso
concreto, considerando a origem dos recursos e a natureza da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As contas foram aprovadas com ressalvas na sentença recorrida, restando
prejudicado o pedido recursal nesse ponto, por ausência de interesse processual.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispensa a comprovação documental da
cessão de veículo de propriedade do candidato para uso pessoal na campanha, mas
exige o registro do valor correspondente na prestação de contas.
7. Os gastos com combustíveis somen

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600749-48.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600749-
48.2024.6.16.0203, que com fulcro no artigo 74, inciso II, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pela requerente Eleição 2024 Alvina de Jesus
Ferraz de Lima Vereador e Alvina de Jesus Ferraz de Lima, relativas as eleições municipais de
2024,e determinou a devolução do valor de R$ 724,99 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e
nove centavos) ao Tesouro Nacional, por considerar que os valores foram utilizados pelo próprio
candidato e trata-se de gasto pessoal, nos termos do §1º, do art. 79, da Res. 23.607/2019 do TSE.
(Prestação de contas referente à campanha das eleições municipais de 2024 apresentada por
Alvina de Jesus Ferras de Lima, que concorreu ao cargo de vereador do município de Goioxim pelo
partido PSD, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que o exame nas contas
apresentadas identificou irregularidades que estão descritas no Parecer Conclusivo, que, em
síntese apontou quanto aos gastos com combustíveis, tem-se pacificado entendimento de que ou o
gasto com combustível é tratado via de regra como "gasto de natureza pessoal" - de modo que não
pode ser utilizado recurso de campanha para essa finalidade, dispensando-se inclusive a sua
contabilidade e a emissão de recibo da cessão de veículo (arts. 7°, § 6°, III, e 35, § 6°, a, todos da
Res.-TSE 23.607); ou, caso efetivamente seja o caso de "gasto eleitoral", deve-se obedecer às
exigências do art. 35, § 11, da Res.-TSE 23.607, como foram utilizados recursos de campanha mas
sem atender as exigências do referido dispositivo legal, trata-se de irregularidade e, como tal
irregularidade não supera os R$1.064,00, em deferência aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, aplicou apenas ressalvas as contas). Não eleita. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALVINA DE JESUS FERRAZ DE LIMA (RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALVINA DE JESUS FERRAZ DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)

RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JUIZ DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555021
13/06/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44555021 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.436

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600749-
48.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALVINA DE JESUS FERRAZ DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRENTE: ALVINA DE JESUS FERRAZ DE LIMA
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: JUIZ DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADORA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. UTILIZAÇÃO
DE VEÍCULO PARTICULAR. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
candidata ao cargo de vereadora aprovadas com ressalvas, determinando o
recolhimento da importância de R$ 724,99 ao Tesouro Nacional, em razão de gastos
de natureza pessoal com recursos de campanha.

Num. 44555021 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
2. A recorrente alega que a ausência de comprovação da cessão de veículo não
compromete as contas, que o valor das despesas é módico, que as irregularidades
são formais e de valor irrisório, e que a declaração voluntária dos gastos reforça a
transparência. Pede o afastamento da determinação de recolhimento e a aprovação
das contas com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
por entender que os gastos com combustível para veículo utilizado pela candidata
configuram despesa de natureza pessoal, não podendo ser custeada com recursos
de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de comprovação da
cessão de veículo de propriedade da candidata para uso pessoal na campanha, mas
abastecido com recursos de campanha, compromete a regularidade das contas, (ii)
se os gastos com combustível de veículo de propriedade da candidata podem ser
considerados despesas de campanha e custeados com recursos públicos, e (iii) se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional é medida adequada no caso
concreto, considerando a origem dos recursos e a natureza da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As contas foram aprovadas com ressalvas na sentença recorrida, restando
prejudicado o pedido recursal nesse ponto, por ausência de interesse processual.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispensa a comprovação documental da
cessão de veículo de propriedade do candidato para uso pessoal na campanha, mas
exige o registro do valor correspondente na prestação de contas.
7. Os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha se acompanhados de nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha e
vinculados a veículo formalmente cedido ou locado para a candidatura.
8. A restituição ao Tesouro Nacional é imperativa diante da indevida aplicação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados à
candidata
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas com
ressalvas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 724,99 ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de veículo de propriedade do candidato, cônjuge
ou parente até terceiro grau para uso pessoal na campanha eleitoral dispensa
comprovação documental, exigindo-se o registro do valor correspondente na
prestação de contas. 2. O abastecimento de veículo com recursos da campanha

Num. 44555021 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
exige a formalização da cessão do bem e a emissão de nota fiscal em nome do
CNPJ da candidatura. 3. A indevida aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) impõe a restituição ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 7º, III, § 6º;
art. 35, § 6º, a, § 11, II; art. 60, § 4º, III, § 5º; Lei nº 9.504/97, art. 26, §3º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº 0600781-53, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais apresentada por Alvina de Jesus Ferraz de Lima,
candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Social Democrático - PSD. A sentença do Juízo da
203ª Zona Eleitoral de Goioxim/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento do montante de R$ 724,99 ao Tesouro Nacional, em razão de gastos de
natureza pessoal com recursos de campanha.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isso porque desconhecia a necessidade de incluir tal
documento na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com
combustível seria suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, placa AOY 9964 FIAT UNO
MILLE FLEX, é de propriedade, Alvina de Jesus Ferraz de Lima. Ou seja, a cessão foi realizada
pela própria candidata, em conformidade com o art. 7°, III, § 6° da Resolução nº 23.607/2019; c) a
falta de comprovação da cessão do veículo não compromete as contas, visto que o veículo
utilizado é de propriedade da candidata ou de seus parentes até o terceiro grau, situação que,
conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispensa a apresentação de
documentos relativos à cessão; d) o montante total de despesas, no valor de R$ 724,99 é inferior
ao parâmetro de R$ 1.064,10, que a disciplina normativa das contas considera módico; e) as
irregularidades apontadas nas contas eleitorais do candidato são de natureza formal e de valor

Num. 44555021 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
irrisório, não comprometendo a regularidade da prestação de contas; f) embora o art. 26, §3º, da
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), isente determinadas despesas de caráter pessoal do candidato
da obrigatoriedade de registro na prestação de contas – como combustível, manutenção de
veículos e despesas pessoais com alimentação e hospedagem -, a declaração voluntária de tais
gastos, ainda que desnecessária, reforça a observância do princípio da máxima transparência; f)
ao declarar despesas facultativas, a candidata evita interpretações equivocadas ou
questionamentos sobre possíveis omissões.
Ao final, requer o provimento do recurso para, no mérito, afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional. Requer, ainda, que as contas sejam aprovadas com ressalvas, nos termos
da fundamentação.
A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso. Em sua análise, destacou os seguintes pontos: a) os gastos com combustível para
veículo utilizado pela própria candidata configuram despesa de natureza pessoal, que não pode
ser custeada com recursos de campanha, ainda que próprios, nos termos do art. 35, §6º, a, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) embora a cessão de veículo de propriedade da candidata para
uso pessoal na campanha esteja dispensada de comprovação documental (art. 60, §4º, III), é
obrigatória a inclusão do valor correspondente na prestação de contas (art. 60, §5º), o que não foi
observado pela prestadora; c) a ausência de contratação de pessoal evidencia o uso pessoal do
combustível, reforçando a natureza não eleitoral da despesa.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a tese recursal revela-se infundada, razão pela qual o recurso não merece provimento.
No caso dos autos, a sentença considerou como não justificada a despesa de R$ 724,99 com
combustível, uma vez que não houve locação ou cessão de veículo para a campanha eleitoral,
razão pela qual o Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Goioxim/PR determinou o recolhimento da
importância correspondente.
No que tange ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, verifica-se que tal deliberação
já havia sido expressamente proferida na sentença recorrida, a qual julgou as contas como
aprovadas com ressalvas. Diante disso, resta prejudicado o pedido recursal no ponto, por
ausência de interesse processual, uma vez que se pleiteia resultado já concedido pelo juízo de
origem, não havendo controvérsia a ser solucionada quanto a esse aspecto.
Passa-se, portanto, à análise do ponto remanescente: a insurgência contra a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas

Num. 44555021 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
Eleitorais
A recorrente admite que, de fato, não foi apresentada a documentação referente à cessão do
veículo utilizado na campanha. Justifica a omissão pelo desconhecimento da obrigatoriedade de
incluir tal documento na prestação de contas, por entender que a comprovação dos gastos com
combustível seria suficiente. Esclarece, ainda, que o veículo utilizado na campanha, de placa
AOY 9964 (FIAT Uno Mille Flex), é de propriedade da própria candidata, Alvina de Jesus Ferraz
de Lima, razão pela qual a cessão se deu pela titular da candidatura, nos termos do art. 7º, inciso
III, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalte-se que o texto da Resolução expressamente prevê a dispensa da comprovação da
cessão de veículo, conforme disposto no artigo 60, § 4º, inciso III.
De acordo com o referido dispositivo, não há exigência de comprovação na prestação de contas
para a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de seu cônjuge ou de
parentes até o terceiro grau, desde que o veículo seja utilizado exclusivamente para seu uso
pessoal durante a campanha eleitoral.
Além disso, os gastos com combustíveis, nessa situação específica, são considerados de
natureza pessoal, não podendo ser pagos com recursos da campanha eleitoral.
Outrossim, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Mesmo que não seja necessário
apresentar recibos ou contratos formais, o registro do valor da cessão deve constar na prestação
de contas.
Em caso de abastecimento do veículo com recursos da campanha, a situação é distinta. Nessa
hipótese, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo para a campanha, não
bastando a apresentação de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse
procedimento está expressamente previsto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
Dessa maneira, os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos formais estabelecidos, incluindo a apresentação de nota

Num. 44555021 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha.
Anote-se que o rigor dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação de contas e a
rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.
Nesse contexto, importa frisar que o abastecimento de combustível com recursos de campanha
somente é considerado regular quando amparado por contrato de cessão ou locação de veículo,
devidamente formalizado e declarado na prestação de contas originária. O contrato de prestação
de serviços, por sua finalidade distinta, não constitui instrumento hábil para comprovar a
regularidade dos abastecimentos, tampouco para demonstrar a vinculação do veículo às
atividades eleitorais.
Em outras palavras, apenas se admite a utilização de verbas públicas para tal despesa se houver
comprovação de que o veículo abastecido estava regularmente vinculado às atividades de
campanha.
A jurisprudência tem reafirmado, inclusive nas Eleições Municipais de 2024, a necessidade da
correta formalização dos gastos com combustível com recursos públicos, confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR EM
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículo de propriedade do candidato, de
seu cônjuge ou de parentes até o terceiro grau, desde que seja utilizado
exclusivamente para seu uso pessoal na campanha. Entretanto, se abastecido
com recursos da campanha, torna-se obrigatória a formalização da cessão, nos
termos do artigo 35, § 11, II, do mesmo diploma normativo.
4. Os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas
eleitorais se acompanhados de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da
campanha e vinculados a veículo formalmente cedido ou locado para a
candidatura, conforme exigências da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não se
justifica no caso concreto, pois os recursos utilizados na campanha são
provenientes da fonte "outros recursos", inexistindo previsão normativa para essa
medida.

6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, uma vez que o valor da irregularidade (R$
739,63) está abaixo do limite de mil UFIR (R$ 1.064,10), considerado como
parâmetro para aferição de irregularidades de pequeno vulto pela jurisprudência
eleitoral.

Num. 44555021 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. A cessão de veículo de propriedade do candidato, cônjuge ou parente até
terceiro grau para uso pessoal na campanha eleitoral dispensa comprovação
documental, nos termos do artigo 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. O abastecimento de veículo com recursos da campanha exige a
formalização da cessão do bem e a emissão de nota fiscal em nome do CNPJ da
candidatura, conforme o artigo 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
4. Irregularidades formais de pequeno vulto, desde que não comprometam a
transparência e a confiabilidade das contas, podem justificar a aprovação com
ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060078153, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 08/05/2025.)
Ressalte-se que o rigor das exigências estabelecidas pela norma eleitoral tem por finalidade
assegurar a regularidade da prestação de contas e a rastreabilidade da aplicação dos recursos de
campanha, especialmente quando oriundos de fundos públicos.
A restituição ao Tesouro Nacional mostra-se imperativa diante da indevida aplicação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados à candidata por
Everaldo Gutervil, vice-prefeito, impondo-se, no caso concreto, a devolução do montante de R$
724,99 ao Erário.
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Por esses fundamentos, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que
aprovou as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com determinação de recolhimento do montante de R$ 724,99 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Alvina

Num. 44555021 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317580072000000043495779
Número do documento: 25061317580072000000043495779
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:59:34
de Jesus Ferraz de Lima, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Social Democrático –
PSD, nos seguintes termos:
I – Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade;
II – No tocante ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, julgo prejudicado o recurso,
por ausência de interesse recursal, uma vez que tal medida já havia sido expressamente
concedida na sentença de primeiro grau;
III – Quanto ao ponto remanescente, atinente à determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, mantenho a decisão recorrida, negando provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600749-48.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALVINA DE JESUS
FERRAZ DE LIMA VEREADOR, ALVINA DE JESUS FERRAZ DE LIMA - Advogados das
RECORRENTES: RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, MAITE FROES GERCHEVSKI -
PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE GONCALVES
- PR75707, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363 - RECORRIDO: JUIZ DA 203ª ZONA
ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025